Tribunal: TJMT
Processo: 1035059-78.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035059-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LUZIA NAVARRO DO NASCIMENTO - CPF: 474.281.201-87 (AGRAVADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1035059-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: LUZIA NAVARRO DO NASCIMENTO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA -

SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DA AGRAVADA
SOB A DENOMINAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –

COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
–

FORMA/ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO E LEGITIMIDADE/LEGALIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

1 - Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2 - C
omo o agravante acostou no feito originário a cópia do
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”

firmado entre as partes
, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos do benefício de aposentaria da agravada, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas.

3 – Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
, contra a decisão proferida nos autos da
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição De Indébito e Indenização Por Danos Morais
, ajuizada por
LUZIA NAVARRO DO NASCIMENTO
, que
deferiu a liminar
para
“[...] determinar que o requerido BANCO BMG S/A suspenda os descontos referentes ao "Empréstimo sobre a RMC" realizados no benefício previdenciário da autora (NB 1508819430), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) [...].”
(Sic. 320332898).

Em suma, sustenta o banco recorrente o desacerto da decisão, por entender que não restaram comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, porquanto o contrato foi realizado na mais clara expressão da autonomia de vontade da autora/agravada, não havendo que se falar em desconhecimento
quanto à contratação de cartão de crédito consignado.

No mais, discorda do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da ordem, requerendo sua redução com a fixação de prazo e, ao final pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi deferida, consoante ID nº 322422863.

Não foram prestação informações pelo Juízo
a quo.

Contrarrazões no ID nº 324687854, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante se extrai dos autos,
LUZIA NAVARRO DO NASCIMENTO

ajuizou a
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição De Indébito e Indenização Por Danos Morais
,
em face do

BANCO BMG S/A
,
aduzindo que é beneficiária de aposentadoria por idade, perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a qual é sua única fonte de renda.

Esclareceu
que não celebrou nenhum contrato de empréstimo com o requerido, no entanto, após analisar sua folha de benefício, constatou que este lhe vem cobrando empréstimo sob a denominação de cartão de crédito consignado, sendo descontados mensalmente valores da sua aposentadoria, os quais já totalizam R$
R$ 4.033,00
.

No mais, discorreu sobre os prejuízos advindos dos descontos dos referidos empréstimos em sua aposentadoria; aduziu a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso e ao
final, requereu liminar para que o requerido suspendesse os citados descontos na sua aposentadoria, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular deferiu a liminar pleiteada, nos termos acima relatado.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor da autora, ora agravada.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, verifica-se que laborou em equívoco o douto magistrado singular, posto que, da análise da
a cópia do
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
” e dos documentos pessoais da autora/agravada constantes do ID nº 320332895
, não é possível constatar, de plano, a tese de que a autora/agravada não tenha contratado o alegado empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito Consignado com o banco agravante.

Isto porque, basta uma singela análise da cópia do referido “
Termo de Adesão”
, bem como dos documentos pessoais da autora/agravada, para se constatar que as assinaturas opostas em ambos são bastante semelhantes.

Assim, por mais que a agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações no sentido de que não solicitou o empréstimo em discussão
,
fato é que, por ora, não se verifica a possibilidade de acolher a sua pretensão, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação destes exige a produção de outras provas – dilação probatória.

Ademais, também
não restou configurado o perigo da demora à concessão da liminar, uma vez que
se extrai
da cópia do citado termo de adesão constante do ID nº 320332898 que o empréstimo ocorreu em 05/12/2016, com os descontos na folha de pagamento/benefício da agravada a partir de então.

Todavia, verifica-se que a
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição De Indébito e Indenização Por Danos Morais
foi ajuizada somente em
25/09/2025
(ID nº 209254293 – feito originário), ou seja, depois de passados mais de oito anos.

Destarte, inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação originária, por ora, inviável o acolhimento do pedido de tutela antecipada pleiteado pela agravada,

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO. Na sua petição inicial, o agravante afirma que houvera, de fato, contratação avençada entre as partes referente a um empréstimo consignado. Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou o cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica, neste ponto, exige a produção de outras provas. Com efeito, a simples afirmação de que seu interesse era somente o empréstimo consignado, não é o bastante para a tutela de urgência. Assim, ainda que relevante a fundamentação do agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório, visto que os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos. ”
(TJMT – RAI Nº 1013931-12.2019.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, publicado no DJE 28/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe. A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida.[...] ”
(TJMT – RAI Nº 1005084-21.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019)

Ademais, se ficar constatado ao final do litígio que não houve a contratação do citado empréstimo, à vista dos rendimentos da agravada e a capacidade financeira do banco agravante, a situação poderá ser fácil e rapidamente revertida.

Diante do exposto,
dou

provimento
ao recurso para
reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela antecipada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025